Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738509-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada por ela. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda incidental, com parte, causa de pedir e pedido.[1] Aplica-se a disciplina própria das ações por tratar-se de ação incidental, motivo pelo qual as decisões interlocutórias proferidas no bojo do incidente de desconsideração somente desafiam agravo de instrumento caso se enquadrem no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, relativo à fase de conhecimento.[2] A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata das questões com fundamento no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 2.072.206 /SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025, DJEN de 12/3/2025. [2] REsp n. 2.182.040/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.